Tribunal: TJMT
Processo: 0001269-85.2019.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001269-85.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VONEI CARLOS MACIEL - CPF: 025.092.471-40 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VONEI CARLOS MACIEL

APELADO:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06
– PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS SUFICIENTES A MANTER A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – ÓBICE AO REGIME MAIS BRANDO E À SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial e as mensagens telefônicas extraídas do celular do réu.

A reincidência afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime mais brando para cumprimento inicial da pena e a substituição da reprimenda corpórea pela restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001269-85.2019.8.11.0015

APELANTE: VONEI CARLOS MACIEL

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vonei Carlos Maciel contra sentença prolatada pelo Juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de Sinop que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 98801989).

Contra a sentença, a defesa interpôs embargos de declaração (Id.: 98801989), que não foram conhecidos (Id.: 98801989).

A defesa, nas razões de apelação, pretende a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Acaso não seja este o entendimento, requer a reforma da sentença no tocante à dosimetria penal para que seja reconhecido o tráfico privilegiado, com a consequente imputação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id.: 98801989).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 98801989).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 102894985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VONEI CARLOS MACIEL

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 2 de janeiro de 2019, por volta das 3hs00min., na Rua das Nogueiras, na cidade de Sinop, policiais militares em rondas pela região, avistaram Vonei Carlos Maciel, em uma motocicleta Biz que, ao perceber a presença da polícia, empreendeu fuga. Em razão da atitude suspeita do acusado, os policiais o abordaram e, em revista pessoal, localizaram, dentro de uma embalagem plástica, 17 (dezessete) porções de cocaína e a quantia de R$ 181,25 (cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), em dinheiro trocado.

Razão pela qual Vonei Carlos Maciel foi denunciado pelo delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A materialidade delitiva é induvidosa, o que se conclui pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação de droga n. 500.2.04.2019.000017-01, laudo pericial n. 3.14.2019.51706-01 (Id.: 98801985)

Da mesma forma, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (Id.: 98801985) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

A denúncia foi recebida, em 2 de abril de 2019 e, após a instrução criminal, o réu foi condenado.

Malgrado a apelante sustentar que a droga encontrada era para consumo pessoal, as provas colhidas nos autos demonstram a concretude do ilícito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

O policial militar Cainan Felipe Dias dos Santos, na delegacia, afirmou que, ao abordarem o acusado, encontraram com ele 17 (dezessete) papelotes de substância análoga à pasta-base de cocaína e o valor de R$ 181,25 (cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), em dinheiro trocado.

Relatou que, ao inquirir o acusado sobre a comercialização de entorpecentes, respondeu que
“vende somente quando alguém lhe pede”
(Id.: 98801985).

Em juízo, confirmou o depoimento ofertado na fase investigativa (Id.: 98801983)

O policial militar Alexssandro da Cruz ratificou a versão apresentada pelo seu colega (Id.: 98801985).

Vonei Carlos Maciel, na fase investigativa, indagado sobre os papelotes com ele encontrado, disse que
“comprou de um guri desconhecido no centro de Sinop e pagou a quantia de R$ 100,00; Que nega ser traficante alegando que a droga apreendida seria para seu uso pessoal”
(Id.: 98801985).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu confessou ser usuário de maconha e pasta-base de cocaína, há 5 (cinco) anos, e que já foi preso pelo crime de tráfico de entorpecentes, por 3 (três) vezes.

Admitiu que, no dia dos fatos, comprou a pasta-base de cocaína para levar e fazer uso na fazenda onde trabalha e, na volta para casa, foi abordado pelos policiais (Id.: 98801983)

Diante das provas apresentadas nos autos, não se pode acolher a tese do apelante de que a droga apreendida era para consumo pessoal, pois, em que pese à quantidade de entorpecentes não ser de grande monta – 9,2 (nove gramas e dois decigramas) de pasta-base de cocaína, dividida em 17 (dezessete) porções – a forma como estava condicionada, atrelado à tentativa de fuga do acusado, ao avistar a guarnição policial, revelam a possível comercialização dos entorpecentes, que se confirma com a apreensão do celular do réu, no qual foram encontradas mensagens relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Depreende-se das mensagens extraídas do celular do acusado trechos de conversas entre uma pessoa identificada como ‘Thalita Tran’ e com ‘Bruna Curitiba’, em que fazem referência ao ‘óleo’ (pasta-base de cocaína), solicitando, inclusive, a entrega pelo réu de ‘cinquenta’ e, em outra oportunidade, o réu coloca-se à disposição para o que precisar (com a ideia de que tem entorpecentes para comercializar).

De tal modo, infere-se das conversas, que o réu induvidosamente comercializa entorpecentes, não devendo, assim, ser encampada a ideia de que a droga encontrada com ele seria para consumo pessoal.

Destarte, o apelante não conseguiu se desincumbir de provar sua condição de usuário.

Nesse ponto, as alegações genéricas do apelante andam a contramão das provas colhidas nos autos que retratam a materialidade e a autoria delitivas para o crime de tráfico de entorpecentes, o que desnatura o acolhimento da desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06, até porque para
a caracterização do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.434/06, não é necessário, para a sua consumação, a realização do comércio por parte de quem detém a droga em seu poder no momento da apreensão, por tratar-se de delito de ação múltipla, bastando, tão somente, a concretização de qualquer dos núcleos do tipo penal. Confira-se: HC 373.375/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado.

O magistrado, ao não reconhecer a benesse do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, justificou que o réu é reincidente, haja vista possuir uma condenação com o trânsito em julgado anterior aos fatos narrados na inicial.

Assim, encontra óbice ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, por expressa previsão legal, ante o não atendimento do requisito relativo à primariedade.

A propósito:
“nos termos da jurisprudência desta Corte, a reincidência demonstra dedicação do agente à atividade criminosa, justificando a não aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado, uma vez que denota o não preenchimento dos requisitos legais previstos na legislação de regência (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006)”
(AgRg no HC 626.721/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

Sobre o pleito de fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, de igual modo, não deve prevalecer, pois, apesar de a reprimenda imposta ser inferior a 8 (oito) anos, o fato de o réu ser reincidente obsta a fixação do regime semiaberto e a substituição da reprimenda corpórea pela restritiva de direito (artigo 44, inciso II, CP).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Vonei Carlos Maciel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021